Tribunal: STF
Processo: RHC 214152
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO EM IDÊNTICO  MEIO  RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO JUÍZO COMPETENTE. NULIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 155.749/GO (e-doc. 27).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 180, § 1º (receptação qualificada), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Uma vez citado, apresentou defesa escrita e exceção de incompetência, a qual foi acolhida, resultando na remessa do feito da Comarca de São Luís de Montes Belos/GO para a de Goiânia (e-doc. 1, p. 66-67).



    3. Após a distribuição, fixou-se a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que ratificou o recebimento da denúncia e os demais atos praticados anteriormente, determinando o prosseguimento do feito (e-doc. 1, p. 11-13).



    4. Inconformada, a defesa habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem (e-doc. 1, p. 104-111). Contra o acórdão, interpôs recurso ordinário, ao qual o Ministro Relator, no STJ, negou provimento (e-doc. 18). Ato contínuo, foi protocolado o agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente aponta a nulidade dos atos praticados pelo juízo incompetente. Aduz não ter havido fundamentação para a ratificação desses atos pelo juízo que assumiu o processo. Alega ofensa ao princípio do juiz natural.



    6. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca a anulação de todos os atos praticados pelo juízo declarado incompetente, inclusive das decisões por meio das quais determinadas medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 30). 



    7. O Ministério Público do Estado de Goiás apresentou contrarrazões (e-doc. 46).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, cumpre ressaltar a inadequação deste recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    9. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ mediante o qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Segundo a norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível se voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014; grifos nossos).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. No acórdão recorrido, a 5ª Turma do STJ, reportando-se ao decidido pelo Tribunal de Justiça, assentou a inexistência de ilegalidade, uma vez que o juízo posteriormente declarado incompetente atuou amparado pela teoria do juízo aparente, segundo a qual os atos processuais praticados pelo juízo aparentemente competente em um primeiro momento podem ser preservados, caso ratificados pelo juiz natural. Ressaltou, ainda, que essa ratificação dispensa formalidades, podendo ser, inclusive, implícita. Eis a ementa da decisão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. ATOS DECISÓRIOS. JUÍZO INCOMPETENTE. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. ‘O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência. Tal entendimento - que passou a ser denominado teoria do juízo aparente - surgiu como fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente.’ (EDcl no HC 650.842/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021). 



    2. Ademais, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação, inclusive implícita, dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. Por isso, não há que se falar em nulidade ou ausência de fundamentação. 



    3. Agravo desprovido.” (e-doc. 28).



    12. Conforme detalhou a magistrada que declinou da competência para a Comarca de Goiânia, a investigação policial que embasou a ação penal começou em São Luís de Montes Belos/GO, constatando-se, depois, outros crimes em localidades diversas, entre elas Goiânia, onde teriam se consumado os crimes imputados ao recorrente. Destaco o seguinte trecho:



    “No presente caso, após a concessão das medidas preparatórias expedidas por este juízo, desdobraram-se vários outros fatos, os quais foram apurados no bojo da mesma investigação criminal, o que não eiva de nulidade, eis que todas as ordens proferidas estavam sob o crivo da legalidade estrita. 



    Ressalte-se que no momento da concessão das medidas, este juízo se considerou competente, mister pela existência de relação consequencial, lógica ou teleológica entre os crimes apurados, dentre os quais está o furto de veículo ocorrido nesta Cidade de São Luís de Montes Belos. 



    Portanto, muito embora naquele momento este juízo tenha se declarado competente para conhecer dos atos até então descobertos pela investigação, desdobramentos subsequentes, inclusive ocorridos na Comarca de Goiânia, vieram a alterar o quadro fático existente. 



    A denúncia ofertada imputou aos acusados os crimes cuja consumação ocorreu na Comarca de Goiânia, sendo que o praticado nesta cidade foi praticado pelos demais integrantes da associação criminosa, que supostamente vieram a óbito em confronto com a polícia. 



    Assim, a incompetência deste juízo deve ser reconhecida, até mesmo por ser o da consumação dos fatos aquele mais próximo da prova, o que permite homenagear os princípios da celeridade e eficiência processual. 



    Todavia, referente ao pedido de nulidade dos atos decisórios proferidos por este juízo incompetente, entendo que não merece ser acolhido, já que os atos podem ser ratificados pelo juízo competente.” (e-doc. 1, p. 67; grifos nossos).



    13. Nesse contexto, mostra-se aplicável a teoria do juízo aparente, a qual tem respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VALIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO ESTADUAL QUE POSTERIORMENTE DECLAROU-SE INCOMPETENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO A POSTERIORI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que não ‘induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas’ (HC 81.260/ES, rel. Min. Sepúlveda Pertence). II – E mais: ‘[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente’ (HC 137.438 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux). III – A via do habeas corpus não é a adequada para refutar a afirmação do Magistrado de primeiro grau, constante do acordão de segunda instância, de que foi ‘apenas da interceptação telefônica que se pôde constatar que depois o próprio grupo tinha um entreposto para armazenamento da droga em Carmelo Peralta/PY […]’, para afastar a incidência, no caso, da teoria do juízo aparente. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.027-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 16/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ARTIGOS 1º, § 1º, DA LEI Nº 12.850/13, E 273, § 1º-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE NULIDADE DE ATOS DECISÓRIOS. JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. ALEGADA INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 186.286-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/7/2022; HC 185.755-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021; HC 205.027-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/9/2021. 2. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 1º, § 1º da Lei 12.850/13, e 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal. 3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.172-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos nossos).



    14. Além disso, trata-se de incompetência territorial, de natureza meramente relativa, sendo certo que esta Suprema Corte tem decidido que até mesmo os atos decisórios proferidos por juízo absolutamente incompetente podem ser ratificados, em evolução à jurisprudência antes prevalecente. A respeito, cito os seguintes precedentes: HC nº 83.006/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 18/06/2003, p. 29/08/2003; RHC nº 217.976-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; e RHC nº 166.958-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 03/05/2019. E ainda:



    “EMENTA: “HABEAS CORPUS” – (...)– ALEGADAS NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE, MESMO NA HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, DE RATIFICAÇÃO, POR PARTE DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, DOS ATOS PROCESSUAIS ATÉ ENTÃO PRATICADOS, INCLUSIVE OS DE ÍNDOLE DECISÓRIA – PRECEDENTES – EXISTÊNCIA DE EFETIVA CONVALIDAÇÃO, PELO JUÍZO COMPETENTE, DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS PELO MAGISTRADO INCOMPETENTE – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 179.164-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO RATIFICADA PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. READEQUAÇÃO TÍPICA. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ”



    (HC nº 203.211-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.”



    (RHC nº 129.809/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 20/04/2016; grifos nossos).



    “EMENTA. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. (...) 2. Conforme posicionamento hodierno sobre a matéria, este Supremo Tribunal Federal, nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente. 3. Inexiste, no caso, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar eventual concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 4. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.”



    (HC nº 123.465/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/11/2014, p. 19/02/2015; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O exame de eventual nulidade de atos praticados por Juízo que se declara incompetente deve ser feito pelo Juízo de Primeiro Grau competente para apreciar a causa, cuja decisão submete-se ao controle pelas instâncias subsequentes. 2. Admite-se a possibilidade de ratificação pelo juízo competente de atos decisórios. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”



    (RHC nº 122.966/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 06/11/2014; grifos nossos).



    15. Observa-se que, no caso em exame, os atos praticados pelo Juízo da Comarca de São Luís de Montes Belos/GO foram ratificados pelo da Comarca de Goiânia/GO, competente para a causa (e-doc. 1, p. 11), razão pela qual não há nulidade a ser sanada. 



    16. Aliás, mesmo que a situação fosse, em tese, caracterizadora de nulidade, esta não poderia ser reconhecida nesta via, uma vez ausente a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Nessa linha, destaco:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO). INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. Ato apontado coator em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, em relação à inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal, consolidada no sentido da nulidade relativa. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 207.940-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO- -PRESIDENTE DESTA CORTE SUPREMA – LEGITIMIDADE – IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS JUDICIAIS EMANADOS DE ÓRGÃOS COLEGIADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PLENÁRIO OU TURMAS) OU PROFERIDOS POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O “WRIT” EM CASOS COMO ESTE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO, ADEMAIS, DE NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DA PARTICIPAÇÃO, NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, DE MINISTRO SUPOSTAMENTE IMPEDIDO – ATUAÇÃO DESINFLUENTE NO RESULTADO DO JULGAMENTO, UNÂNIME, DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (HC nº 129.430-AgR/ES, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 17/03/2016, p. 20/05/2016; grifos nossos).



    17. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator